Tribunal: TJSP
Processo: 2046080-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho - Acidente típico - Sequelas em 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda - Recurso do autor em que se pretende o afastamento da suspensão do processo, ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade - Sobrestamento do feito em razão de determinação da Superior Instância em recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho - Acidente típico - Sequelas em 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda - Recurso do autor em que se pretende o afastamento da suspensão do processo, ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade - Sobrestamento do feito em razão de determinação da Superior Instância em recurso repetitivo - Suspensão que deve ser observada em todas as instâncias - Matéria afetada pelo Tema 862 do C. STJ - Admissibilidade - Decisão mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.